Tribunal: TJPA
Processo: 0803095-51.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803095-51.2023.8.14.0028

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de porções de maconha e cocaína, fracionadas e acondicionadas para fins de comercialização. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

2. A defesa buscava a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) é possível a desclassificação do crime para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Materialidade comprovada por laudo toxicológico e auto de apreensão.

5. Autoria confirmada por depoimentos coesos dos policiais militares que presenciaram o flagrante, corroborados por outros elementos probatórios.

6. A forma de acondicionamento das drogas, a existência de denúncia anônima, a tentativa de fuga e a confissão informal no local indicam finalidade de tráfico.

7. Ausência de provas mínimas que justifiquem a desclassificação para uso próprio, não sendo identificados elementos típicos de consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base na quantidade, natureza e forma de acondicionamento da substância, bem como nos depoimentos harmônicos dos policiais e na ausência de indícios de uso pessoal. 2. A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige prova mínima de destinação ao consumo próprio, o que não se verificou no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.417.433/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 9/8/2024; STJ, AREsp 2581276/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN 28/4/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso
, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 27968350), que condenou
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
nas sanções do artigo 33, caput, c/c § 4º da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a
denúncia
(ID 27968333) que, no dia 05 de março de 2023, por volta das 11h40min, no bairro Beira Rio, Vila Sororó, município de Marabá/PA, o apelante foi preso em flagrante com 12 porções de substância similar à maconha e 11 petecas de substância semelhante à cocaína, acondicionadas separadamente e destinadas à comercialização. A abordagem policial decorreu de denúncia anônima relatando tráfico de drogas na localidade. Ao avistar a guarnição, o réu tentou dispensar o pacote contendo os entorpecentes.

Em suas
razões recursais
(ID 27968355), a defesa sustenta a ausência de provas suficientes à condenação; a quantidade de droga apreendida é pequena e não indica, por si, mercancia, além de não terem sido encontrados instrumentos típicos do tráfico; requer, assim, a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em
contrarrazões
(ID 27968361), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, o D. Procurador de Justiça,
Cláudio Bezerra de Melo
, opinou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, deve ser conhecido.

1.

Da absolvição por ausência de provas
.

Requer a defesa a absolvição do apelante com fundamento na alegada fragilidade probatória, sustentando-se em tese de dúvida razoável quanto à autoria delitiva
.

Não assiste razão à defesa.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo
auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo (ID 27968214 - Pág. 8 e 10 - Laudo n.º 2023.03.000208-QUI), o qual atestou a natureza ilícita das substâncias: 11 petecas (07,628g) de cocaína e 12 embrulhos (17,693g) de maconha
, todas fracionadas em embalagens típicas de comercialização.

A
autoria
, por sua vez, é induvidosa. Em juízo, os policiais militares que participaram diretamente da ocorrência, Marcio Milanes Mendonça Leite e Augusto César de Paiva Archanjo, prestaram depoimentos harmônicos, coesos e seguros, revelando detalhes compatíveis com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova dos autos.

O policial Marcio Milanes
declarou que recebeu denúncia anônima dando conta da comercialização de entorpecentes próximo a um campo de futebol na Vila Sororó. Dirigindo-se ao local, a equipe policial visualizou o recorrente tentando se desfazer de um pacote, arremessando-o em um terreno baldio. Após breve busca, localizaram o pacote contendo várias porções de drogas. Confirmou que
o réu assumiu
a propriedade do material ainda no local da abordagem.

O policial Augusto César
corroborou integralmente a narrativa de seu colega de farda, descrevendo que o réu demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição e tentou evadir-se, não logrando êxito.
Confirmou que o réu confessou
a propriedade do entorpecente e não apresentou nenhuma justificativa plausível para a posse daquela quantidade de substância, tampouco para a forma de acondicionamento das porções, todas prontas para distribuição.

Ressalte-se que ambos os policiais foram uníssonos em afirmar que as substâncias encontradas estavam fracionadas em porções típicas de venda.

Dessa forma, destaca-se a credibilidade que deve ser conferida aos depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante, na condição de agentes públicos. Tal credibilidade assume especial relevância no presente caso, uma vez que seus relatos se mostram coerentes com as demais provas coligidas aos autos, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de infirmar ou desmerecer suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
GRIFEI

Não há, portanto, qualquer elemento capaz de desmerecer a credibilidade dos testemunhos colhidos, tampouco se verifica omissão ou negligência estatal na apuração dos fatos que pudesse amparar a aplicação da chamada “teoria da perda de uma chance probatória”, cuja invocação, no presente caso, revela-se completamente desarrazoada.

Assim, a tese absolutória
não encontra respaldo probatório
e deve ser afastada.

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória, devendo a sentença ser mantida.

2.
Do pleito desclassificatório:

Pleiteia a Defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, nos moldes previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que o juiz deve considerar a quantidade e a natureza da substância, o local da apreensão, a conduta e os antecedentes do agente para definir a destinação da droga. No caso em apreço,
foram apreendidas duas substâncias distintas (
cocaína e maconha
), sendo 11 petecas (07,628g) de
cocaína
e 12 embrulhos (17,693g) de
maconha
, fracionadas e acondicionadas em invólucros individuais, circunstâncias que evidenciam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, conforme corretamente reconhecido na sentença (ID 27968351).

Além disso, não foram colhidos indícios mínimos de que a droga fosse para consumo próprio. O Apelante manteve-se em silêncio, e não houve qualquer comprovação, por ele, do uso habitual.

A jurisprudência do STJ reforça esse entendimento:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I . Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ, mantendo a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11 .343/2006), em razão da apreensão de 40 pinos de cocaína. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, reconhecendo que as circunstâncias do flagrante, o local da abordagem, a quantidade e o fracionamento da droga eram suficientes para a conclusão pela mercancia ilícita.II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis. III. Razões de decidir
4 . As instâncias ordinárias decidiram corretamente ao reconhecer a caracterização do tráfico de drogas com base em elementos concretos, como a denúncia prévia e específica sobre tráfico na localidade, o local da apreensão e o fracionamento da droga. 5. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial foi corretamente considerada como indício de que sua conduta se vinculava ao comércio de entorpecentes. 6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a caracterização do tráfico de drogas não exige a apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis, bastando que os demais elementos do contexto probatório apontem para a destinação comercial do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas .Tese de julgamento: "1. A caracterização do tráfico de drogas pode ser fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis. 2. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial pode ser considerada como indício de tráfico de entorpecentes" .Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 181 .793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024. (STJ, AREsp: 2581276 SP 2024/0071216-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)” (GRIFEI)

Ademais, a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliada à ausência de elementos indicativos de uso pessoal (como utensílios de consumo ou sintomas de dependência química), afastam a plausibilidade da tese de que o entorpecente se destinava apenas ao consumo próprio.

Ressalta-se que a tese defensiva de que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal carece de respaldo probatório, configurando mera suposição desprovida de elementos que a sustentem. Ao contrário, o conjunto de provas constante dos autos demonstra, de forma inequívoca, que o entorpecente tinha como finalidade o tráfico, conforme devidamente reconhecido na sentença recorrida.

Assim, o material encontrado em poder do acusado evidencia a destinação comercial das drogas, sobretudo diante da forma de acondicionamento, fracionadas e embaladas individualmente, incompatível com o uso pessoal. Ademais, inexiste qualquer elemento concreto que indique que a droga se destinava ao consumo próprio do apelante.

Por todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, acompanho o parecer ministerial, mantendo-se íntegra a sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025